Tribunal: TCU
Processo: 017.866/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10675/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.866/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliana Gomes Pinheiro (XXX.132.256-XX); Lara Cristina Papa Vasconcelos (XXX.011.536-XX); Leonardo Pinheiro Silva Kretli (XXX.689.256-XX); Lucas Takatsuka Farche (XXX.244.306-XX); Ludivan Luz da Silva (XXX.833.331-XX); Marcia Vilela Valdier (XXX.024.176-XX); Miriam Afonso Costa (XXX.848.006-XX); Natan Marques Ferreira (XXX.082.706-XX); Nivia Eliana Diniz (XXX.685.696-XX); Tanuza Tolentino Campos (XXX.246.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.